Tribunal: TJPA
Processo: 0017569-13.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017569-13.2020.8.14.0401

APELANTE/APELADO: RENATO BAIA DOS SANTOS, MARIELLE BAIA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Resta provada a autoria dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito na residência de ambos, e em outra casa apontada por Marielle Baia dos Santos, pertencente à sua irmã Janete, num total de 63 (sessenta e três) embalagens da droga vulgarmente identificada por “cocaína”, equivalente a 37,9g (trinta e sete gramas e nove miligramas).

2. O envolvimento dos réus com a narcotraficância resta bem delineado nos autos pelos depoimentos dos policiais militares, que os apontam como sujeitos anteriormente conhecidos pelo envolvimento na atividade ilícita, cuja residência seria identificada como
“boca de fumo”
. Tal versão resta, ainda, confirmada pela descrição do
“Disque Denúncia”
, que relata, inclusive, o fluxo intenso de traficância no local no período noturno, há pelo menos três meses.

3. O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia dos réus, carecendo esta instância
ad quem
de dados concreto acerca da custódia provisória dos apelantes.

4. Recurso conhecido e improvido, com recomendação ao Juízo da Execução, que efetue, com maior brevidade, a detração da pena provisória cumprida pelos apelantes, para fins de estabelecimento do regime de cumprimento de pena. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Renato Baia dos Santos
e
Marielle Baia dos Santos
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 9528451), que os condenou, igualmente, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, como incursos nas sanções punitivas do tipo penal inserido no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 9528409) que, no dia 22 de outubro de 2020, por volta das 13h00min, policiais militares, em ronda ostensiva, avistaram a recorrente Marielle Baia dos Santos, conhecida por sua atuação no tráfico de drogas, no momento que aquela desceu de sua motocicleta e adentrou rapidamente na Vila Manteiga. Em razão do ocorrido, os policiais a seguiram até a residência n.º 63, onde encontraram, ao lado da mesa da sala, um saco contendo 24 (vinte e quatro) “petecas” de um material similar a
“pedra de oxi”
.

Relata a inicial que, de acordo com os relatos dos policiais, a apelante tentou se evadir da residência, contudo, foi alcançada rapidamente e confessou ser a responsável pela droga. No local, também estava o apelante Renato Baia dos Santos, indivíduo também conhecido pela venda do material ilícito.

Prossegue a peça basilar, que a recorrente Marielle Baia dos Santos, ao ser indagada, relatou ter ido buscar a substância entorpecente na residência de sua irmã Janete Baia dos Santos, na passagem Santa Terezinha, n.º 50, Bairro do Jurunas. Que a droga teria sido enviada pelo companheiro de Janete, o nacional Edivan, que se encontra custodiado no CRA III. Diante de tais informações, os policiais seguiram até a residência de Janete, local onde foram encontrados mais 39 (trinta e nove) “petecas” de droga.

Em
razões recursais
(ID 9528452, pág. 05, ID 9528453, pág. 05-06, e ID 9528454), a defesa de ambos os recorrentes, embora em peças diversas, apresenta idêntica alegação, consistente na absolvição dos réus, em virtude do argumento de fragilidade de provas, a teor do art. 386, inciso IV, do Código Penal; e na aplicação do instituto da detração penal, para fins de fixação do regime de cumprimento de pena menos gravoso, considerando o tempo de pena provisória já cumprida pelos acusados.

Pugnam pelo conhecimento e provimento dos apelos manejados.

Em
contrarrazões
(ID 9528479), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento da insurgência defensiva, especificamente quanto à aplicação do instituto da detração penal e a consequentemente substituição do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
pronuncia-se pelo
“
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO da presente

APELAÇÃO, interposta em prol de Renato Baía dos Santos e Marielle

Baía dos Santos, para que seja realizada a detração penal e, via de

consequência, seja modificado o regime inicial de cumprimento de

pena do semiaberto para o aberto em relação a ambos os apelantes.”

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
. Tese relativa a ambos os recursos apresentados:

A defesa de ambos os recorrentes, embora em peças diversas, apresenta idêntica alegação, consistente na absolvição dos réus, em virtude do argumento de fragilidade de provas, a teor do art. 386, inciso IV, do Código Penal;

Não assiste razão aos esmeros defensivos, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 9528457, pág. 03-04); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 9528457, pág. 05); do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório (ID 9528458, pág.04); e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 95228444, pág. 04), que assim atesta:

“2 – DO MATERIAL:

Trata-se de um saco plástico com 24 embalagens confeccionadas em plástico incolor, todas contendo substância granulada amarelada, pesando no total 9,3 gramas; e um saco 39 embalagens confeccionadas em plástico azul, todas contendo substância pulverulenta branca, pesando no total 28,6 gramas; totalizando 63 embalagens pesando no total 37,9 gramas.

(...)

4 – DO RESULTADO:

POSITIVO par substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.”

A
autoria delitiva
atribuída aos apelantes, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

O depoimento do Policial Militar
Leandro Barbosa Reis
, que participou da prisão em flagrante dos recorrentes, bem detalha a empreitada delitiva, veja-se:

“(...) era dia, a gente estava patrulhando, quando recebemos informações

que naquele local havia uma boca de fumo, quando ela chegou de moto,

ela desceu rapidamente e entrou na vila (...) nós entramos na vila e alcançamos ela dentro de sua casa de nº 63, e nós já tínhamos informações e relatos de pessoas que ela traficava (...) na informação dizia a pessoa, que era dona da boca de fumo e que seria uma mulher (...) a casa não foi informada, mas a gente viu ela entrando e abordamos ela, SGT Cleber encontrou a droga, ela informou ser dela, o irmão dela estava

lá, perguntei onde ela havia pegado a droga, ela disse que tinha sido na

casa da irmã dela, Janete que era de conhecimento nosso essa casa também, logo após nós pegamos e droga e fizemos diligencias na até a casa da Janete, acredito que ela já tinha informado para a Janete que tinha

sido abordada, então ela se evadiu da casa e achamos uma pequena quantidade de droga na casa dela também (...) nós não revistamos ela, ela mesmo colaborou (...) funcionava assim, a irmã dela bolava a droga lá em cargas, e passava pra ela vender lá na vila que é a boca de fumo delas, então ela pegava a carga, levava na moto até a casa lá do irmão dela fazia a venda ela (...) ela disse que quem trabalhava com a venda era o irmão Renato, que estava na casa, ela só entregava a droga pra ele (...) a droga

era da mesma espécie (...) se eu não me engano, estava o Renato, ela e o pai deles (...) o Renato se encontrava no local, e em conversa com a Marielle, ela informou que ele vendia pra ela lá (...)”.

Em consonância com a narrativa supramencionada, residem as declarações da testemunha
Bruno Rafael Teixeira de Holanda,
Policial Militar que também participou da diligência de apreensão dos recorrentes, senão vejamos:

“(...) no dia em questão, estávamos em patrulha pelo bairro do Jurunas, onde a gente avistou a acusada em uma moto, e em acompanhamento, ela avistou a viatura e desceu rápido, entrou na Vila Manteiga, a gente adentrou atrás dela, a gente já tinha conhecimento que ela traficava, dentro da casa em cima de uma mesa, SGT Cleber avistou um involucro contendo uma quantidade de substancia, acho que era oxi (...) dentro da casa também estava o irmão dela, perguntamos e ela assumiu a droga,

falou que não era do irmão e que ele era dependente químico (...) o irmão

dela estava deitado em uma cama que fica bem próximo da mesa onde foi

achada a droga (...) fomos na casa da irmã dela, onda ela disse que tinha

pegado a droga, na casa da irmã dela, a gente achou outra quantidade (...)”.

O recorrente
Renato Baia dos Santos,
em interrogatório judicial, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Ao ser interrogada em juízo, a recorrente
Marielle Baia dos Santos
nega a acusação que lhe pesa, afirmando que a droga não lhe pertencia, e que o flagrante teria sido forjado pela equipe de policiais. Que não havia droga na casa dela e nem na casa da irmã. Que foi injustamente atribuída a ela pelos policiais militares.

Cite-se, por oportuno, o relato do
Disque Denúncia
, registrado 12 (doze) dias antes da prisão dos apelantes, cuja descrição aponta para atuação dos recorrentes no tráfico de drogas, veja-se:

“DENÚNCIA ‘LENO’ (NEGRO, ALTO, MAGRO, CABELOS PRETOS E CURTOS, APARENTA TER 25 ANOS, POSSUI TATUAGEM NA PERNA E NOS BRAÇOS), SUA COMPANHEIRA ‘MARIELI’ (CARACTERÍSTICAS NÃO INFORMADAS), E O COMPARSA ‘RENATO’ (PARDO, ALTO, MAGRO, CABELOS PRETOS E CRESPOS, APARENTA TER 28 ANOS, POSSUI TATUAGEM NO BRAÇO DIREITO). PODEM SER ENCONTRADOS VILA MANTEIGA, IMÓVEL DE MADEIRA, DOIS ANDARES, AO LADO DE UMA CASA AZUL, LADO ESQUERDO DA RUA, ACESSO PELA AVENIDA BERNARDO SAYÃO, BAIRRO: JURUNAS, BELÉM. RELATA QUE OS DENUNCIADOS COMERCIALIZAM ENTORPECENTES (MACONHA E OXI), DIARIAMENTE, COM FLUXO INTENSO A PARTIR DAS 20H00. INFORMA QUE ‘LENO’ E ‘MARIELI’ COSTUMAM COMERCIALIZAR ENTORPECENTES NO ENDEREÇO CITADO. INFORMA QUE OS DENUNCIADOS JÁ FORAM PRESOS POR TRÁFICO DE DROGAS. FATO QUE OCORRE HÁ CERCA DE TRÊS MESES. PEDE AVERIGUAÇÃO E PROVIDÊNCIAS.”

De tudo que foi colhido, resta provada, à exaustão, a autoria dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito na residência de ambos, e em outra casa apontada por Marielle Baia dos Santos, pertencente à sua irmã Janete, num total de 63 (sessenta e três) embalagens da droga vulgarmente identificada por “cocaína”, equivalente a 37,9g (trinta e sete gramas e nove miligramas).

O envolvimento dos réus com a narcotraficância resta bem delineado nos autos pelos depoimentos dos policiais militares, que os apontam como sujeitos anteriormente conhecidos pelo envolvimento na atividade ilícita, cuja residência seria identificada como
“boca de fumo”
. Tal versão resta, ainda, confirmada pela descrição do
“Disque Denúncia”
, que relata, inclusive, o fluxo intenso de traficância no local no período noturno, há pelo menos três meses.

Frágeis, portanto, são os argumentos utilizados defensivos, deixando, na verdade, nítida a tentativa de esquivar os réus da imputação que lhes é feita.

Registre-se que, embora os acusados não tenham sido surpreendidos vendendo a droga, tal fato é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“ter em depósito” e “guardar”
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pelos réus, considerando, sobretudo, as circunstâncias da prisão em flagrante.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta aos apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). (grifei)

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

2. Da detração da pena provisória:

No que tange à pretendida detração determinada pelo art. 387, §2º, do CPPB, o tempo da pena provisória deverá ser computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto. Nada interfere na estipulação da pena base, como pretende ver a defesa.

Por outro lado, o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia dos réus, carecendo esta instância
ad quem
de dados concretos acerca da custódia provisória dos apelantes.

Nessa seara de cognição:

“APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARCERÁRIA ATESTANDO O TEMPO EXATO DE PRISÃO PROVISÓRIA. RECURSO IMPROVIDO, COM A RECOMENDAÇÃO DE QUE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS REALIZE TÃO LOGO A DETRAÇÃO PENAL. APELO IMPROVIDO. UNÂNIME. A defesa requereu que seja aplicada a detração penal, descontando-se da sanção o tempo de prisão provisória do apelante. O instituto da detração está previsto na legislação penal e processual, assim como na Lei de Execuções Penais. A competência para a sua aplicação é concorrente, isto é, fica a cargo tanto do Juízo da Execução Penal, quanto do Juízo da condenação. Precedentes. Em todo o caso, não há nos autos certidão carcerária determinando o tempo exato que o apelante permaneceu preso. A míngua de dados precisos, a melhor jurisprudência determina que o instituto da detração penal seja aplicado com segurança no Juízo das Execuções Penais, evitando-se prejuízo para o apelante. Precedentes. Recurso de apelação improvido, com a recomendação de que o Juízo das
Execuções Penais realize tão logo a detração penal.
Unânime.

(10477653, 10477653, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-01)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. INCABÍVEL. Autoria e materialidade configuradas através do Laudo Toxicólogo Definitivo confirmando que a substância apreendida se tratava de 15 trouxinhas de cocaína e quantia de R$ 1.100,00, aliado a confissão do apelante e aos depoimentos das testemunhas policiais militares. Validade do depoimento do policiai militar. Condenação mantida. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DETRAÇÃO NÃO ANALISADO. COMPENTÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. A detração do período em que o apelante esteve cautelarmente preso é matéria afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, que decidirá, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, sobre o reconhecimento e aplicação do referido instituto, conforme preconiza o art. 66, III, c, da LEP. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A pena de multa guardou proporção com a reprimenda corporal não devendo ser reduzida. No que concerne à exclusão é incabível pois a mesma constitui sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJE/PA, 2020.01578400-10, 213.374, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-05, Publicado em 2020-08-05)”

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos. Recomendo, porém, ao Juízo da Execução, que efetue, com maior brevidade, a detração da pena provisória cumprida pelos apelantes, para fins de estabelecimento do regime de cumprimento de pena.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/11/2022